Tribunal: CARF
Processo: 13502.000336/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000336/2008-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.001 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S.A E OUTRO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1993 a 01/07/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 2803-00.968, proferido pela 3a Turma Especial da 2a Seção do
CARF, em 24 de agosto de 2011, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 333
e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1993 a 01/07/1998
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. SOLIDARIEDADE. NOTIFICAÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA TOTAL.
RECONHECIMENTO.
NOTIFICAÇÃO
SUBSTITUTIVA.
NOTIFICAÇÃO
SUBSTITUÍDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000336/2008-29
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000336/2008-29

VICIO MATERIAL.
Recurso Voluntário Provido.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 358 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho n° 2400-732/2013, fls. 387 e seguintes para rediscutir a nulidade do
lançamento por vício de material.
Em seu recurso, aduz a Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) da leitura detida da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, bem como do
Relatório Fiscal e Notificação e dos demais termos que acompanham o procedimento
fiscal, conclui-se que tudo está em plena conformidade como que estabelece o Decreto
n° 70.235/72 e a Lei n° 8.212/91;
b) a descrição deficiente do fato gerador, a toda vista, não pode ser considerado como
de tal natureza e intensidade a ponto de determinar a exclusão dos valores do
lançamento, pois se assim fosse estar-se-ia afirmando que o motivo (fato jurídico) nunca
existiu;
c) o deve ser reformada a decisão recorrida que anulou o lançamento, ou, caso assim
não se entenda, reconhecido o vício como de natureza formal.
Intimada, a contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 395 e
seguintes, sustentando, em suma:
a) A Recorrente não logrou o atendimento do pressuposto específico para a
admissibilidade do Recurso Especial, haja vista que não apresentou o cotejo entre o
acórdão paradigma e o acórdão recorrido, capaz de demonstrar a interpretação diversa
do mesmo dispositivo legal por este nobre Conselho;
b) a impossibilidade de se reabrir o prazo decadencial para o lançamento do crédito
tributário quando anulado por vício de ordem material, que guarde relação à
caracterização do fato gerador do tributo que se pretende cobrar, ou seja, a devida
aplicação do art. 173, I, do Código Tributário Nacional;
c) o primeiro lançamento que se pretende substituir continha vício material que lhe
tornou imprestável para seus fins, nulidade insanável e que somente poderia ser
ultrapassada com novo-lançamento--realizado dentro do prazo de decadência, ou seja,
05 anos a contar do exercício seguinte ao qual poderia ter sido lançado, nos termos do
quanto disposto no artigo 173, do CTN;
d) a falta de motivação recai sobre a essência do objeto. Ou seja, a insubsistência de
provas para a lavratura da presente NFLD, guarda, claramente, uma relação de
pertinência com a possibilidade da legal declaração do crédito;
e) os paradigmas apontados divergem da situação fática e não refletem o atual e
majoritário entendimento deste Conselho;
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Sustenta a Recorrente a inexistência de vício do lançamento, em razão da ausência
de prejuízo, e, subsidiariamente, a caracterização do vício como formal.
Ao tratar da divergência jurisprudencial, conforme se extrai do Recurso Especial,
a Recorrente apenas colacionou diversas ementadas relativas aos paradigmas, dentre os quais os
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000336/2008-29

analisados na última sessão de julgamento, nos autos do processo n. 13502.001190200758, de
relatoria do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
Por sua vez, o Despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso, sem
individualizar a análise dos paradigmas, de forma geral.
A fim de melhor elucidar a questão, transcrevo a parte do Recurso Especial que
trata da divergência jurisprudencial:
O entendimento jurisprudencial que fundamenta o presente recurso diverge do adotado
pela e. Camara a quo, e está representado em acórdãos, cujas ementas estão abaixo
transcritas:
Acórdão 108-08499:
"IRPJ - CSLL - RECURSO DE OFÍCIO - PREJUÍZO FISCAL - BASE DE CALCULO
NEGATIVA - COMPENSAÇÃO LIMITADA
A 30% - E legitimo o aproveitamento do saldo do prejuízo fiscal de IRPJ e da base de
cálculo negativa de CSLL, acumulados até a ocorrência do fato gerador, no limite de
30% do prejuízo fiscal e da base de cálculo positiva apurada, o que se coaduna com o
decidido em primeiro grau.
IRPJ - PRELMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA -
Incabível a preliminar de nulidade de cerceamento ao direito de defesa, pois o processo
administrativo fiscal seguiu plenamente os tramites legais, tendo a recorrente todas as
oportunidades cabíveis para argumentar, não se vislumbrando qualquer prejuízo
aparente.
IRPJ - PRELIMINAR DE NULIDADE - FALTA DE DESCRIÇÃO NO AUTO DE
INFRAÇÃO - Não há que se acolher a preliminar de nulidade ante a falta de descrição
suficiente do auto de infração, eis o mesmo preenche todos os pressupostos legais em
sua elaboração, e a autuada demonstrou pleno conhecimento da matéria em sua
defesa, não se verificando quaisquer irregularidades nesse sentido.
IRPJ - CSLL - NOTAS FISCAIS INIDONEAS - ILEGALIDADE -
Incabível a utilização de notas fiscais iniclôneas para reduzir a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Correta a decisão de primeira instancia que glosou a titulo de custo o
valor total das notas fiscais ilegítimas, uma vez que não constituem elementos hábeis e
idóneos a suportar a dedubitilidade dos valores despendidos na aquisição de insumos
na determinação da base imponivel. Recurso de oficio negado. Preliminares rejeitadas.
Recurso voluntário negado". (Grifos nossos)
Acórdão 204-01231:
"NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE
DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. A
alegação de falta de objetividade, clareza e completude da descrição dos fatos que
configuram a infração à legislação tributária não deve ensejar a declaração de
nulidade do lançamento caso não tenha havido prejuízo à defesa, configurada pela
correta compreensão da acusação fiscal. MULTA ISOLADA. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA. Nos termos do disposto no
art. 44, inciso I e § 1 0 , inciso II, da Lei n° 9.430/96, é devida multa isolada quando o
tributo ou contribuição houver sido pago após o vencimento do prazo previsto, mas sem
o acréscimo de multa de mora. ALEGAÇÃO DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DE
VALOR RECOLHIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. A compensação de créditos com débitos de tributos e contribuições,
ainda que seja de mesma espécie e destinagdo constitucional, e que prescinda de
formalização de pedido, nos termos do disposto no art. 66 da Lei n° 8.383/91, deve ser
devidamente declarada em DCTF e comprovada pelo sujeito passivo. PIS. PRAZO DE
VENCIMENTO DOS TRIBUTOS. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DENTRO DO
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000336/2008-29

PRAZO, JÁ QUE OS PRAZOS DE VENCIMENTO SO SE INICIAM OU VENCEM EM
DIAS DE EXPEDIENTE NORMAL. ART. 210 DO CTN. O prazo de vencimento da
Contribuição ao PIS não é o dia 15 do mês subseqüente ao da ocorrência do fato
gerador, e sim o Ultimo dia útil da quinzena do mês subseqüente ao da ocorrência do
fato gerador. Assim, o prazo de vencimento da contribuição ao PIS não é "prorrogado"
caso o dia 15 do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador seja feriado.
Recurso negado". (Grifos nossos)
A leitura do Relatório Fiscal e dos demais termos que acompanharam o procedimento
fiscal indica, indubitavelmente, que tudo esta em plena conformidade com o que
estabelece o Decreto n". 70.235/72 e a Lei n°. 8.212/91.
Verifica-se, portanto, que o acórdão ora guerreado mostra-se dissonante da
jurisprudência na medida em que decreta uma nulidade sem a comprovação de prejuízo.
e patente o fato de que o contribuinte exerceu plenamente a sua defesa, inclusive,
não tendo se insurgido contra suposta obscuridade na descrição dos fatos
geradores. Porém, a r. decisão recorrida, em que pese a ausência de alegação,
vislumbrou a citada nulidade. Atente-se, pois, para os acórdãos que refutam por inteiro a
possibilidade de reconhecimento de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans griej).
Ademais convém destacar que a 2 ' Turma Ordinária da 4a Camara da 2' Seção de
Julgamento do CARF sequer cogitou a hipótese de nulidade do lançamento ao analisar
assunto totalmente equivalente ao dos autos. Vejamos:
Acórdão 2402-01028:
"OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO, INFRAÇÃO. Consiste em
descumprimento de obrigação acessória a empresa apresentar a Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. ARTS, 45 E 46 LEI N° 8,212/1991, INCONSTITUCIONALIDADE,
STF. SÚMULA V1NCULANTE, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, ART 173,1, CTN. De
acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange a. decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional, 0 prazo de decadência para
constituir as obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições
previdencidrias é de cindo anos e deve ser contado nos termos do art. 173, I, do CTN.
MULTA, GRAU RETROATIVIDADE MÉDIA DA NORMA, PRINCIPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA TRIBUTARIA. Na superveniência de legislação que
estabeleça novos critérios para a apuração da multa por descumprimento de obrigação
acessória, faz-se- necessário verificar se a sistemática atual émais favorável ao
contribuinte que a anterior.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE". (Grifos nossos) (Doc. 03).
Na remota hipótese, dessa e. Câmara não acolher o entendimento dos paradigmas
acima citados, passa-se a demonstrar que o julgamento recorrido divergiu também do
posicionamento de outras Câmaras que defendem que a imprecisão na descrição do
fato gerador, ou seja, a contrariedade ao art. 142 do CTN gera nulidade por vicio
formal. Vejamos:
Acórdão 301-31801:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. VICIO FORMAL.
O descumprimento de requisitos essenciais do lançamento como omissão dos
fundamentos pelos quais estão sendo exigidos os tributos e aplicadas as multas e
acréscimos legais, além da falta da prévia intimação estabelecida na legislação
especifica, tudo em contradição ao disposto no art. 142, do CTN e nos art. 11 e 59, do
Decreto 70.235/72, autorizam a declaração de nulidade desse lançamento por vicio
formal.
PRECEDENTES: Ac. 303-29972, 30296334 e 301-29966.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000336/2008-29

RECURSO DE OFICIO NEGADO". (Grifos nossos) (Doc. 04)
Acórdão n°. 303-33365:
"ITR/1999. VICIO FORMAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Constatada insuficiência na descrição dos fatos e no
enquadramento legal é de se reconhecer A NULIDADE DO LANÇAMENTO POR
VICIO FORMAL e cerceamento ao direito de defesa. A imprecisão do lançamento é
particularmente notada na identificação do sujeito passivo, na caracterização do
imóvel sobre o qual deve recair o lançamento, e na descrição da motivação e respectivo
enquadramento legal para a autuação. Recurso de oficio negado". (Grifos nossos)
(Doc.
05)
Dessa forma, demonstrada a divergência jurisprudencial diante das ementas
anexas, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade do presente
recurso especial.
Observa-se que, simplesmente, a partir das ementas colacionadas, não é possível
inferir a divergência jurisprudencial, mormente porque a não há como se inferir a existência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados indicados como paradigmas.
Cabe salientar que, de forma distinta aos outros processos em julgamento, do
mesmo Sujeito Passivo, a discussão ventilada limita-se a existência de vício e sua natureza, não
havendo qualquer apontamento a respeito da impossibilidade de este Conselho Administrativo
imiscuir-se no julgado do CRPS para alterar seu alcance em virtude de preclusão.
O acórdão recorrido assim tratou do tema:
Em diversas oportunidade manifestei-me neste colegiado no sentido de não caber ao
novo julgador e caso de nulidade como este fazer novo juízo de valor sobre o tipo
de vício em respeito e prestígio a decisão anterior.
Entretanto, no presente caso a situação tem peculiaridades, pois a decisão anterior
não qualifica o tipo de vício, cita apenas o cerceamento de defesa e a possibilidade
de relançamento, com fundamento no artigo 173, II,do CTN.
Verifica-se dos excertos citado que em realidade o que se deixou de fazer foi comprovar
a ocorrência do fato gerador em si, haja vista que não ficou configurada a cessão de mão
de obra nos termos do artigo 31, da Lei 8.212/91, na redação em vigor, na época dos
fatos.
A não configuração do fato gerador não resulta em nulidade por cerceamento de defesa,
mas, sim, em nulidade do lançamento, pois não atendido o artigo 142, caput, da Lei
5.172/66, o que ofende ao artigo 37, caput, da CF/88, o que se resume em ausência de
lançamento, consubstanciando o vício material apresentado, nos termos expressos as
seguir.
Já o vício material, diz respeito à existência da dívida, como Não ocorrência do fato
gerador; sujeito passivo incorreto; sujeito ativo incorreto, (...). No vício material, a
dívida que a Fazenda Pública alega existir, na verdade, não existe, (...)."1
No presente caso NFLD 35.897.4909 o Relatório Discriminativo Sintético do Débito –
DSD, de fls. 09 a 11, informa que o período lançado compreende as competências de
05/1995 a 12/1997, de forma descontinua, isto é, intermitente.
A Folha de Rosto da Notificação fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, fls. 01,
informa que o suposto crédito substitutivo foi lançado, em 30/12/2005, suposto, pois
não se substitui o que não existia.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000336/2008-29

Logo, entre a última competência lançada e a data de lançamento destes autos havia
decorrido 07 anos 09 meses e 29 dias. Desta forma, seja pela contagem do artigo 150, 4°
ou 173, I, ambos, do CTN, a decadência estava consumada e o direito de lançar extinto.
Faz-se salutar destacar o acórdão vergastado é expresso ao mencionar que apenas
adentrou na caracterização do vício do lançamento por entender que não houve tal determinação
pela decisão anulatória do primeiro lançamento, fazendo-se necessário para a aplicação da
decadência.
Assim, quanto à divergência sobre a inexistência de vício, não há relação com os
paradigmas apontados pela Recorrente, que tratam de análise da nulidade de ofício e sem
demonstração de prejuízo.
A situação dos autos é peculiar, como bem asseverou o Relator do acórdão a quo,
pois a nulidade já havia sido reconhecida, portanto estava superada a discussão sobre sua
existência ou não, limitando-se o Colegiado recorrido a definir o vício e aplicar a decadência
decorrente de tal averiguação.
Quanto à natureza do vício, também não há como se extrair qualquer identidade
fática entre paradigmas e a situação dos autos, sendo que alguns tratam, inclusive, de outros
tributos.
Considerando a semelhança das situações, utilizo-me do voto proferido pelo
Conselheiro Mário Pereira, quando da análise do processo 13502.001190200758, como passo a
expor.
A Contribuinte, em contraponto aos argumentos da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pugna pelo não conhecimento do apelo fazendário ao argumento de que a
Recorrente não apresentou o necessário cotejo entre os acórdãos recorrido e paradigmas
capaz de demonstrar a divergência interpretativa, com a indicação dos pontos nos
paradigmas colacionados que divergiram de pontos específicos no acórdão recorrido.
De acordo com as contrarrazões, a peça recursal refere-se apenas superficialmente às
ementas dos acórdãos paradigmas, sem, contudo, demonstrar seus pontos coincidentes
analiticamente, mediante interseção das situações fáticas trazidas ao conhecimento dos
julgadores em ambos os casos e que resultaram em interpretações dissonantes da lei
tributária.
O caput e o § 6o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, vigente à
época da interposição do apelo recursal, estabelecem:
Arl. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 6o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
[...]
De conformidade com os dispositivos regimentais, o Recurso Especial é cabível nos
casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em
face do mesmo arcabouço jurídico-normativo. Além disso, é encargo da parte recorrente
demonstrar analiticamente a dissonância na interpretação da norma tributária, consoante
ressalvado nas contrarrazões.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000336/2008-29

No entanto, do exame da parte do apelo que trata da demonstração da demostração da
divergência jurisprudencial e do cabimento do Recurso, verifca-se que Fazenda
Nacional limita-se a reproduzir as ementas dos paradigmas colacionados e a afirmar que
“diversamente da premissa adotada pela e. Câmara a quo, ao decidir pela decadência
do direito de o Fisco lançar as contribuições cujos fatos geradores ocorreram entre
01/01/1995 a 30/03/1998, a Terceira e a Segunda Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes entenderam que a insuficiência na descrição dos fatos é vício de natureza
formal”.
Nesse ponto, esclareço meu entendimento de que é plenamente possível a demonstração
da divergência de interpretação somente a partir do cotejo das ementas dos acórdãos
recorrido e paradigmas, mas desde que o conteúdo das ementas seja suficiente para
tanto e as situações evidenciadas nos julgados de fato se assemelhem. Ocorre que, no
caso em comento, examinando-se os contextos fáticos retratados nos julgados
paradigmas, constata-se existirem substanciais diferenças em relação ao acórdão
desafiado.
Segundo descreve o redator do voto condutor da decisão recorrida, os motivos
verificados no acórdão proferido pelo CRPS para a anulação do primeiro lançamento
foram: “falta de caracterização por parte da fiscalização do serviço prestado mediante
cessão de mão de obra e descrição dos motivos para a revisão do crédito anteriormente
constituído”.
Em seguida, reportando-se a circunstância peculiar ao caso em questão, assevera o
redator que quando a descrição dos fatos não se mostra suficiente para que se tenha
certeza da efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, o lançamento
padece de vício de natureza material. Senão vejamos:
No caso do ato administrativo de lançamento, o auto-de-infração com todos os seus
relatórios e elementos extrínsecos é o instrumento de constituição do crédito tributário.
E a sua lavratura se dá em razão da ocorrência do fato descrito pela regra-matriz como
gerador de obrigação tributária. Esse fato gerador, pertencente ao mundo fenomênico,
constitui, mais do que sua validade, o núcleo de existência do lançamento. Quando a
descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência, carente que é de
algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o lançamento se
encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso. É o que a jurisprudência
deste Conselho denomina de vício material:” (Grifos do original)
Mais adiante, o voto condutor do decisum fustigado trata de hipóteses relacionadas à
falta de descrição clara e precisa dos fatos geradores que poderiam ser consideradas
como vício formal (omissões na qualificação do autuado, do dispositivo legal, da data e
horário da lavratura), mas assevera que não se pode agrupar sob a mesma denominação
fatos completamente distintos que revelam dúvidas sobre a própria ocorrência da
hipótese de incidência tributária. Confira-se:
Abstraindo-se da denominação que se possa atribuir à falta de descrição clara e precisa
dos fatos geradores, o que não parece razoável é agrupar sob uma mesma denominação,
vício formal, situações completamente distintas: dúvida quanto à própria ocorrência do
fato gerador (vício material) junto com equívocos e omissões na qualificação do
autuado, do dispositivo legal, da data e horário da lavratura, apenas para citar alguns,
que embora possam dificultar a defesa não prejudicam a certeza de que o fato gerador
ocorreu (vício formal). (Grifou-se)
Em face dessas observações, é possível depreender que, para o Colegiado a quo, há
inúmeras situações em que a deficiência na descrição dos fatos pode ser caracterizada
como vício formal, mas que a falta da adequada caracterização, por parte da
fiscalização, da cessão de mão de obra, por gerar incertezas quanto à ocorrência do fato
gerador, trata-se de vício material.
Assim, para que se pudesse evidenciar a divergência seria necessária a apresentação de
paradigmas que espelhassem quadros semelhantes ao descrito na decisão desafiada.
Entretanto, no primeiro paradigma, Acórdão no 303-33.365, que versa sobre ITR, o que
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000336/2008-29

levou a Turma julgadora a anular o lançamento por vício formal foi a insuficiência na
descrição dos fatos e no enquadramento legal e a falta de clareza na identificação do
sujeito passivo. Segundo se pode inferir do trecho do voto reproduzido a seguir, embora
tenham prejudicado a defesa do contribuinte, esses fatos não trouxeram incertezas
acerca da existência do tributo e, por isso, redundaram na anulação do lançamento por
vício formal:
8. Assim, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo no art. 5o da
CF/88, não tendo havido a devida informação ao contribuinte dos motivos que levaram
à majoração de ofício da base de calculo declarada para o ITR, por ser insuficiente a
descrição dos elementos fáticos e jurídicos que embasaram a autuação, e por não estar
corretamente indicado o sujeito passivo da obrigação, deve ser reconhecido que a
descrição feita no auto de infração dificultou a compreensão dos fatos pelo
contribuinte prejudicando o seu direito de defesa. Dessa forma, por vício formal, deve
ser declarada a nulidade do lançamento. Se for o caso, a critério do órgão local, novo
lançamento poderá ser efetuado em boa e devida forma no prazo previsto no inciso II do
art. I73 do CTN. (Grifou-se)
Observe-se que não é possível afirmar que, em face da situação retratada no acórdão
recorrido, o colegiado paradigmático adotaria decisão semelhante à verificada no
julgado ora cotejado. Até porque, o julgado atacado admite que, nas situações em que a
falta de descrição clara e precisa dos fatos, “embora possam dificultar a defesa não
prejudicam a certeza de que o fato gerador ocorreu”, com no caso desse primeiro
paradigma, o vício verificado é de índole formal.
Por todas essas razões, entendo que esse primeiro paradigma não se presta a evidenciar
a divergência de interpretação.
Do mesmo modo, o segundo paradigma, Acórdão no 302-38.06, que também se refere a
ITR, versa sobre situação diversa da descrita no julgado atacado. De forma bastante
sucinta, o paradigma faz referência a lançamento efetuado sem a devida descrição dos
fatos e o necessário enquadramento legal, no intuito de manter a decisão de primeira
instância administrativa que concluiu que o Auto de Infração encontrava-se eivado por
vício formal. Vejamos:
Pelo que se observa no auto de infração, trata-se de documento emitido sem as
descrições dos fatos e enquadramento legal. Tal fato vulnera o art. 10, III, do Decreto
n.° 70.235/92; e art. 5o, II, da IN SRF n.° 94/97, que determina a obrigatoriedade da
indicação dos referidos dados.
Assim, não estando em termos legais o auto de infração objeto do presente litígio, por
evidente vício formal, toma-se impraticável o prosseguimento da ação fiscal.
Com efeito, a leitura dos excertos colacionados, não nos permite concluir pela
existência de qualquer dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que
chegaram os acórdãos recorrido e paradigmas não decorreram de divergência
jurisprudencial, mas sim do conjunto fático específico de cada processo.
Nestas circunstâncias, em virtude da ausência de similitude fática, também com relação
a esse segundo paradigma, não se verificou caracterizada a divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, não conheço Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000336/2008-29

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital